Tribunal: TJMT
Processo: 0006591-31.2010.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006591-31.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDGAR ARAUJO BRITO - CPF: 415.437.851-15 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária, condenando o INSS à implantação de auxílio-doença acidentário em favor do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor preenche os requisitos legais para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, conforme o artigo 42 da Lei 8.213/1991, considerando sua incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas habituais.

III. Razões de decidir

3. Não houve cerceamento de defesa, pois o juízo oportunizou às partes a produção de prova pericial, que foi realizada com contraditório e ampla defesa.

4. A sentença está devidamente fundamentada, com base no laudo pericial e na legislação previdenciária.

5. Embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade permanente e parcial, com redução de 70% da capacidade laboral, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

6. No caso concreto, o segurado possui idade avançada, histórico profissional restrito a atividades laborais que demandam esforço físico moderado e intenso, apresenta baixa escolaridade e não possui formação técnico-profissional. Tais fatores, aliados à escassez de oportunidades compatíveis com suas limitações, tornam inviável sua reintegração ao mercado de trabalho em condições que garantam uma subsistência digna.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos do artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que a perícia conclua por incapacidade parcial para o trabalho."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; Lei n. 8.213/1991, arts. 26, II, 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 15/02/2022, DJE 26/02/2022; AgInt no AREsp 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Min. Manoel Erhardt, julgado em 22/11/2021, DJe 24/11/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de
apelação cível interposto por
EDGAR ARAÚJO BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT) que, na ação previdenciária n. 0006591-31.2010.8.11.0006 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o benefício de auxílio-doença em favor do autor, a partir da data da cessação do benefício anteriormente concedido.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de provas que reputa essenciais para a demonstração de sua condição de hipossuficiência e das limitações funcionais que padece. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o magistrado não teria enfrentado de maneira adequada os elementos constantes nos autos, especialmente no tocante às condições socioeconômicas do segurado.

Além disso, embora não tenha impugnado especificamente os fundamentos técnicos da improcedência, a parte recorrente defende, de forma implícita, a necessidade de reexame dos requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados (aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-acidente), argumentando pela existência de elementos suficientes a demonstrar sua condição incapacitante e a carência socioeconômica.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, ou, alternativamente, sua reforma, com o consequente reconhecimento do direito ao benefício previdenciário pleiteado (Id. 249225682).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 294526368).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
Aposentadoria por Invalidez
, ou subsidiariamente, do
Auxílio-Acidente.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, observa-se que tal vício processual configura-se quando há violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. No caso em análise, verifica-se que o processo tramitou regularmente, com observância plena do devido processo legal, tendo sido oportunizado às partes a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. A realização de perícia médica judicial, com a devida intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial, demonstra que não houve nenhuma restrição ao exercício do direito de defesa do apelante.

No tocante à alegada nulidade por ausência de fundamentação, impende verificar se a decisão impugnada observou o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A análise detida da sentença revela que o magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão, examinando minuciosamente o laudo pericial e aplicando corretamente a legislação previdenciária pertinente. A alegação de que a decisão não teria considerado fatores sociais como idade avançada, baixo grau de instrução e dificuldades de reinserção no mercado de trabalho não configura vício de fundamentação, mas sim discordância quanto ao mérito da decisão.

Feitas tais considerações, passo à análise do direito da parte autora ao benefício previdenciário.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante possui
incapacidade permanente e parcial para o exercício das atividades laborativas habituais
. Vejamos:

“(...)

01) Se o autor é portador de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? Justifique. R: Sim, dor abdominal, devido a processos pós-operatório de hérnia inguinal. 02) O autor é incapacitado para trabalhar? Justifique.

R:
Sim, para trabalho que necessite esforço físico
moderado/ intenso.

03) A incapacidade do autor para trabalho é parcial ou total? Justifique.

R: Parcial.

04) A incapacidade do autor para o trabalho é permanente ou temporária? Indique o percentual de comprometimento? Justifique.

R:
Permanente, 70% para a atividade anterior, sequelas que apesar de reabilitado em nível técnico profissional inferior ou da época do acidente, tem redução da capacidade de produção.

05) Em havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? Justifique.

R:
Incapacidade parcial, sem elementos para precisar início da incapacidade.

06) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para atividade habitual do autor? É possível a reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência? Justifique.

R:
Periciado apresenta incapacidade para atividade habitual, sendo possível reabilitação para atividade que exerça baixo nível de esforço físico.

07) Se a lesão decorre de acidente do trabalho, doença ou enfermidade laboral? Se há nexo de causalidade ou
concausalidade
no caso em tela? Justifique.

R:
Hérnia não
esta
classificado com doença do trabalho, por outro lado a atividade laboral do periciado contribuído como concausa para o surgimento/ agravamento da lesão.

[...]

01) Qual a função do(a) Autor(a)?

R:
Serviços Gerais.

02) Qual os serviços por ele executados?

R:
Serviço braçal de forma geral.

03) Qual a idade do Autor?

R:
57 anos.

04) O(a) Autor(a) é portador(a) de doenças ou limitações de ordem
fisica
? Qual o percentual? Justifique.

R:
Sim, para atividade habitual o periciado apresenta incapacidade de 70%, para atividade diária não há incapacidade.

05) Na petição inicial o autor mencionou que trabalhou na Fazenda Menino Jesus, de sorte, que
indaga-se
: há incapacidade laboral, considerando tal informação? Justifique.

R:
Sim, há incapacidade laboral para atividade habitual do periciado.

06) Está o(a) examinado(a) declarou não está percebendo
beneficio
previdenciário, haja vista que o INSS lhe concedeu alta ou porque o autor não postulou o
beneficio
, de sorte, que
indaga-se
: há incapacidade laboral, considerando tal informação? Justifique.

R:
Sim, há incapacidade laboral para atividade habitual do periciado.

[...]

11) Enfim, no atual estágio doença, o(a) Autor(a) está incapacitado(a) definitivamente, ou houve redução de sua capacidade laborativa precisando despender maior esforço para o labor ou atividades habituais? Justifique.

R:
Há incapacidade parcial e definitiva para atividade laboral habitual, com redução da capacidade laborativa.

(...)”
[sem destaque no original]

Pois bem. A despeito do reconhecimento da incapacidade permanente e parcial, importante ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
4/6/2012).

Pois bem.

No caso dos autos, embora a perícia médica tenha concluído pela natureza parcial da incapacidade laborativa apresentada, é imperioso considerar as peculiaridades do caso concreto. O autor, atualmente com 63 anos, baixa escolaridade e formação técnico-profissional inexistente, sempre exerceu atividades laborais que demandam esforço físico moderado e intenso, conforme reconhecido tecnicamente. Esses elementos, tomados em seu conjunto, revelam uma condição de acentuada vulnerabilidade socioeconômica, apta a justificar a concessão de medida previdenciária mais adequada, consistente na aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(
AREsp
1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
14/12/2018)
[sem destaque no original]

A propósito, este também é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

[...]

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022).
[sem destaque no original]

No tocante à qualidade de segurado, cumpre destacar que já houve, em momento anterior, a concessão de benefício previdenciário ao autor, o que atesta o reconhecimento, pelo próprio INSS, do cumprimento dos requisitos legais à época. Ademais, observa-se que, no âmbito do processo administrativo, a autarquia não apresentou nenhuma impugnação quanto à manutenção dessa condição, reforçando a presunção de veracidade quanto à regularidade contributiva e à continuidade da filiação ao Regime Geral de Previdência Social.

Quanto à carência, considerando tratar-se de sequelas incapacitantes decorrentes de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, não se exige aplicação de carência mínima, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

No que tange ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme no sentido de que será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação
. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe
22/04/2019
).

[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
24/11/2021
).[
sem destaque no original]

Logo, na espécie, como houve a prévia concessão do auxílio-doença em favor da parte autora, o termo inicial deverá corresponder à data da cessação do referido benefício (15.04.2009).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicia
l
,

concedendo
em favor do autor
o

benefício de aposentadoria por invalidez
, com termo inicial fixado na data da cessação do
auxílio-doença

(
15.04.2009), observada a prescrição quinquenal. Determino a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, acrescida de juros de mora aplicados, conforme os índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025